Tribunal: STJ
Processo: 5116349-16.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801565 - GO (2024/0442775-7)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
:
BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - GO029134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SENTENÇA. OMISSÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO DE PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de
anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, Quarta
Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe de
29/06/2022).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57106367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 98d6f17f-d8ac-498f-b3f2-9ba8325059e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 98d6f17f-d8ac-498f-b3f2-9ba8325059e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801565 - GO(2024/0442775-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - GO029134
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SENTENÇA.
OMISSÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO DE PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA N. 211/STJ
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de
" (AgInt no
,
anterior manifestação jurisdicional
AREsp n. 1.858.498/RJ
Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em
DJe de
27/06/2022,
.
29/06/2022)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: f3ede5ab-8c9c-48c5-8d1b-0321e5d3d021

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da deficiência na fundamentação e da ausência
de prequestionamento (fls. 142-144).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 79):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. VEDADA A
REDISCUSSÃO. 1. Consoante dispõe o
do CPC, "é vedado à parte
art. 507
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão." 2. Na hipótese, observa-se que a sentença a quo
omitiu-se quanto aos honorários advocatícios e o recorrente deixou de
manifestar sua irresignação atempadamente pelos meios cabíveis, de modo
que, transitado em julgado o título exequendo, não se pode mais suprir o
vício apontado, porque a matéria está acobertada pela preclusão máxima
(coisa julgada), segundo prevê o referido
da codificação processual.
art. 507
3. Ausentes argumentos novos que demonstrem o desacerto dos
fundamentos utilizados na decisão agravada, nega-se provimento ao agravo
interno. Agravo interno conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 106-112).
Nas razões do recurso especial (fls. 117-124), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou a existência de precedentes do
art. 105,
Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça capazes de infirmar o acórdão recorrido
e a violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC,
sustentando deficiência de fundamentação e omissão do acórdão recorrido ao deixar
de enfrentar argumentos e precedentes invocados pela parte acerca do cabimento da
"fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de
instrumento" (fl. 122), e
(ii) arts. 85,
e § 6o, do CPC, e 22,
, da
, afirmando
caput
caput
Lei n. 8.906/94
que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência é matéria de ordem pública
e devida mesmo em casos de extinção do feito sem resolução do mérito ou omissão da
sentença, defendendo o direito do advogado aos honorários de sucumbência pela
prestação de serviço profissional.
O agravo (fls. 148-157) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 162-169).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: f3ede5ab-8c9c-48c5-8d1b-0321e5d3d021

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 11,
489 e 1.022 do CPC.
Quanto à tese de que a fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência constitui matéria de ordem pública, não houve omissão da Corte local,
que reconheceu que o arbitramento da verba honorária sucumbencial é questão de
ordem pública, mas obtemperou que mesmo as questões de ordem pública são
passíveis de preclusão, assim se pronunciando (fls. 80-81, grifei):
A decisão monocrática objeto deste reclamo consignou que a discussão
acerca da validade da procuração não é mais relevante nos autos, pois a
questão dos honorários advocatícios de sucumbência está preclusa, uma
vez que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
, ou seja, se o juiz não se manifestou sobre elas na decisão,
judicato
entende-se que foram analisadas e rejeitadas. Por isso, não podem ser
revisitadas posteriormente, salvo se houver recurso próprio para impugnar a
decisão.
(...)
Nesse particular, não se olvida que, quando se está diante de atividade
executiva desenvolvida no intuito de
cumprir dever jurídico
satisfazer/fazer
certificado em
os parâmetros fixados no título judicial
sentença/acórdão,
devem ser rigorosamente aplicados, a fim de se resguardar os limites da res
.
judicata
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente afirma, ainda, que o Tribunal
incorreu em violação
a quo
dos arts. 85,
e § 6o, do CPC, e 22,
, da
ao negar fixação de
caput
caput
Lei n. 8.906/94
honorários advocatícios sucumbenciais mesmo com a extinção do processo em razão
de sentença sem resolução de mérito.
Ocorre que a alegação de violação dos arts. 85,
e § 6o, do CPC, e 22,
caput
, da
não foi analisada pela Corte local, apesar da oposição de
caput
Lei n. 8.906/94
embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
.
Súmula n. 211/STJ
De mais a mais, de todo modo, também incide ao caso a
,
Súmula n. 83/STJ
porquanto a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada
deste Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o arbitramento da verba de
honorários de sucumbência, embora questão de ordem pública, é sujeita à preclusão.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO
FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Documento eletrônico VDA56530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: f3ede5ab-8c9c-48c5-8d1b-0321e5d3d021

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de
judicato
anterior manifestação jurisdicional. 2 . Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no AREsp n.
Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo,
1.858.498/RJ,
julgado em
DJe de
27/06/2022,
29/06/2022)

No julgado acima, esta Eg. Quarta Turma decidiu que "existindo sentença
omissa quanto aos honorários sucumbenciais, resta impositivo, naquela oportunidade,
que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da
referida sentença. Não o fazendo, a decisão na qual não constou a necessária fixação
". Trata-se de
de honorários não pode ser revisitada em cumprimento se sentença
entendimento perfeitamente aplicável ao caso ora em julgamento, no qual verifica-se
que a parte recorrente deixou de opor, no prazo legal, embargos de declaração em
face da decisão que ficou omissa quanto ao arbitramento da verba honorária
sucumbencial. Assim o fazendo, diante da não oposição dos declaratórios no prazo
legal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sobre ela operou a preclusão.
No mesmo sentido, reconhecendo que a fixação da verba honorária constitui
matéria de ordem pública, mas passível de preclusão:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
§ 11, DO
ART. 85,
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CPC/2015
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem
pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante
recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. No caso, a verba honorária foi arbitrada em valor fixo, deixando o
interessado de interpor recurso, no momento adequado, com o propósito de
modificar a base de cálculo, estando preclusa tal matéria.
3. O § 11 do
do
tão somente determina a majoração dos
art. 85
CPC/2015
honorários sucumbenciais na fase recursal, não possibilitando a alteração da
respectiva base de cálculo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp n. 1.787.027/RS
DJe de
)
16/4/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR.
28,86%.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE ERRO NO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REJEITAR ANTERIORES EMBARGOS.
(...)
III - Verifica-se que a questão relacionada a alteração dos honorários
advocatícios, embora tenha sido objeto do recurso especial, não foi objeto
dos embargos de divergência de fls. 591-622, estando, portanto, preclusa.
Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para a correção do
erro, o que se passa a realizar com nova fundamentação para os embargos
de declaração anteriores.
Documento eletrônico VDA56530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: f3ede5ab-8c9c-48c5-8d1b-0321e5d3d021

IV - A matéria relacionada a alteração dos honorários não foi objeto dos
embargos de divergência de fls. 591-622, razão pela qual ficou preclusa, não
merecendo acolhimento os embargos em que se pretende a alteração dos
honorários, que já foi determinada na decisão que julgou parcialmente
procedente o recurso especial.
V - Dessa forma, deve prevalecer, quanto aos honorários, a conclusão da
decisão de fls. 509-515, que não foi objeto dos embargos de divergência, e
assim proveu o recurso especial da parte determinando a fixação dos
honorários pelo juízo da execução da seguinte forma: "Ante o exposto, com
fulcro no
§ 1.o-A, do Código de Processo Civil, conheço do recurso
art. 557,
especial e nesta extensão, lhe dou parcial provimento tão somente para
reconhecer que são devidos honorários advocatícios em execução de
sentença, ainda que não tenha havido embargos do devedor, devendo ser
observado no caso de oposição e rejeição destes o limite percentual de 20%
(vinte por cento) na somatória das condenações impostas, que devem incidir
sobre os valores efetivamente devidos, nos termos do
§ 3o, do
art. 20,
Código de Processo Civil".
VI - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigindo
o erro material do acórdão embargado, rejeitar os embargos de declaração
anteriores.
VII - Embargos de declaração acolhidos nos termos da fundamentação.
(EDcl nos EDcl nos
, relator MINISTRO FRANCISCO
EREsp n. 1.218.273/RS
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
11/12/2019,
17/12/2019.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A questão referente aos honorários sucumbenciais fixados em favor da
ora agravante não foi impugnada no momento oportuno, de modo que não é
mais viável sua análise nessa fase processual, ante a sua preclusão.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO
Resp n. 1.820.520/MG
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
)
28/10/2019.

Portanto, o acórdão recorrido está totalmente alinhado com o entendimento
que prevalece na jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, de modo
que não merece reparos, a teor da
.
Súmula n. 83/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:58
Código de Controle do Documento: f3ede5ab-8c9c-48c5-8d1b-0321e5d3d021

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.801.565 / GO
Número Registro: 2024/0442775-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
511634916 51163491620238090051 56059524020208090051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - GO029134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 313a087b-7a04-4bc0-bbf1-dfd4a6c6fc4a